Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DO SINAL DEVIDA.
1. A imobiliária intermediadora da compra e venda de imóvel, a quem a inicial atribui a responsabilidade pelo recebimento de parte do sinal, é parte legítima para figurar no feito no qual os promitentes compradores reivindicam a restituição do que pagaram. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A comissão de corretagem é devida por aquele que contrata o serviço de intermediação, salvo disposição contratual em sentido contrário.
3. Se a imobiliária foi contratada pelo proprietário do imóvel e a minuta do contrato de promessa de compra e venda dispõe que a comissão será paga pelo vendedor, é injurídica a pretensão da imobiliária em reter o valor pago pelo comprador a título de sinal sob alegação de que a respectiva quantia representa comissão de corretagem.
4. Não formalizado o negócio por desistência do vendedor, a imobiliária deverá devolver ao comprador a quantia que lhe foi paga como sinal, podendo exercer a pretensão de cobrança da comissão contra o vendedor.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.